Tribunal: TJSP
Processo: 1500975-98.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena-base. Maus antecedentes. Tratando-se de 382,1 gramas de drogas ilícitas traficados por agente portador de maus antecedentes, não lhe cabe a assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.